Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-46.2011.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001124-46.2011.8.11.0100

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[POSSE]

RELATOR:
DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (AGRAVANTE), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (AGRAVANTE), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (AGRAVANTE), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (AGRAVANTE), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ESTER LINHARES TONIAZZO registrado(a) civilmente como ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ATILIO TONIAZZO registrado(a) civilmente como ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (AGRAVADO), WILSON TERUO KOBAYASHI - CPF: 137.927.338-20 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESTER LINHARES TONIAZZO registrado(a) civilmente como ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (AGRAVADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ATILIO TONIAZZO registrado(a) civilmente como ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ESTER LINHARES TONIAZZO registrado(a) civilmente como ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (AGRAVANTE), LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI - CPF: 237.373.870-87 (AGRAVADO), LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI - CPF: 237.373.870-87 (AGRAVANTE), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO QUE ANULA ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO PROTOCOLADOS ALÉM DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. FEITO EXTINTO SEM MÉRITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de atos processuais praticados sem procuração válida em nome de Nabor Rony Anzanello e de Lurdes Rodrigues
Magdaleno
Carletti, excluiu-os do polo passivo e determinou o retorno dos autos à fase postulatória, com substituição por
Mariedna
Queiroz Sobreira e outros.

2. A decisão agravada declarou inválidos os atos processuais desde a contestação apresentada com base em procurações antigas, por serem ultrapassadas e não ratificadas pelos outorgantes, em desacordo com os
arts
. 662 e 682, IV, do CC e art. 104 do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os atos praticados com base em procurações antigas e sem ratificação expressa são válidos; e (
ii
) saber se os embargos de
terceiro opostos
em 22/07/2005 são tempestivos.

III. Razões de decidir

4. Admite-se a exigência de procuração atualizada como expressão do poder geral de cautela do juiz, de modo a considerar inválidos os atos praticados sem mandato ou com poderes vencidos, quando não ratificados expressamente.

5. A decisão agravada corretamente anulou os atos praticados em nome de Nabor e Lurdes por advogados que não detinham procuração atual ou válida, nem substabelecimento, nos termos do art. 104 do CPC e
arts
. 662 e 682 do CC.

6. Contudo, reconheceu-se, em sede de agravo interno, que o retorno dos autos ao primeiro grau seria desnecessário, por se tratar de matéria de ordem pública — a intempestividade dos embargos de terceiro — a qual pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição.

7. Aplicável o art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época, que estabelecia prazo de cinco dias a partir da ciência da turbação ou esbulho. Constatou-se que os embargos de terceiro foram opostos em 22/07/2005, após a ciência da ordem pelo oficial de justiça em 16/03/2005 ou, no máximo, 11/07/2005, sendo, portanto, intempestivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno parcialmente provido para reformar a decisão agravada no ponto em que determinava o retorno dos autos ao primeiro grau, reconhecendo-se a intempestividade dos embargos de terceiro, com manutenção da decisão nos demais termos.

Tese de julgamento
: “1. São inválidos os atos processuais praticados por advogados sem mandato ou com procuração desatualizada, não ratificados expressamente pelos outorgantes. 2. A intempestividade dos embargos de terceiro, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida diretamente pelo tribunal, dispensando o retorno dos autos ao juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 1.048; CPC,
arts
. 104, 109, §2º e §3º; CC,
arts
. 662, parágrafo único, e 682, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.709.204/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.05.2019,
DJe
02.08.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.421.057/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 02.05.2017,
DJe
11.05.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.980.947/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2022,
DJe
29.06.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA.

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA E OUTROS
contra decisão de chamamento do feito à ordem (id. 259098656), em que se reconheceu a invalidade de atos processuais a partir da citação, excluiu a parte ré dos autos, substituiu pelos ora recorrentes, não conheceu dos recursos de apelação e determino o retorno dos autos para prosseguimento da lide, sem alteração da situação possessória.

A parte agravante afirma que
“os subscritores representavam Nabor Rony e o Espólio de Lurdes Rodrigues
Magdaleno
Carletti mediante os substabelecimentos que lhes foram conferidos nos autos, tanto que nunca houve a revogação das procurações originárias ou mesmo quaisquer atos para cessar os poderes outorgados, especialmente, pois, era de interesse de Nabor ser reintegrado para repassar a posse à Sra.
Mariedna
e os demais herdeiros.”

Defende que
“embora as procurações outorgadas remontem há tempos pretéritos, elas nunca foram revogadas! Na mesma linha de raciocínio, os substabelecimentos outorgados aos subscritores tiveram origem somente em 27/02/2020 (como se depreende do documento de ID 214547239 – p. 37), ou seja, são recentes e foram repassados por aqueles que patrocinavam a causa há muitos anos”.

Expõe que
“Nabor forneceu oportunamente a procuração para que os compradores patrocinassem as medidas em seu nome, PROVANDO QUE TINHA CONHECIMENTO QUE PODERIA NÃO SAIR DOS PROCESSOS EM QUE FOI DEMANDADO.”

Argumenta que
“em momento alguns estes causídicos atuaram de forma diversa aos interesses de Nabor e Outra, porquanto manejaram todas as medidas cabíveis para permitir sua reintegração na posse do imóvel rural objeto dos autos.”

Diz que
“a tempestividade se reveste da natureza de pressuposto de constituição válida e regular do processo, sendo a sua verificação necessária em todos os casos visando impedir que a violação da Lei produza efeito com o processamento e julgamento de medida judicial intentada após o transcurso do prazo estabelecido na legislação.”

Sustenta que
“o c. Superior Tribunal de Justiça afixou o entendimento de que o prazo era mesmo de cinco dias e, além disso, que o início da marcha temporal se dá com a ciência inequívoca do esbulho/turbação por ato de constrição judicial”.

Aponta que
“o protocolo e distribuição da medida judicial pelos Apelantes somente na data de 22/07/2005 se operou após o transcurso do prazo legal, não subsistindo razões para ser processado e julgado o pleito formulado intempestivamente.”

Destaca que
“na eventual desconsideração de que os Agravados foram inequivocamente cientificados da ordem de restituição de posse em 16/03/2005, há que ser considerado como marco inicial para a oposição da medida própria a data de 11/07/2005 (quando houve a efetiva reintegração de Nabor e Outra no exercício possessório).”

Discorre que
“não há dúvida quanto à intempestividade dos Embargos de Terceiro, na medida em que o prazo de 05 (cinco) dias transcorreu, respectivamente, em 21/03/2005 (contado de 16/03/2005) ou em 18/07/2005 (contado de 11/07/2005), evidenciando que não poderia ter sido processada e julgada a medida, violando-se a de Lei Federal (CPC73) e a jurisprudência do STJ.”

Requer o juízo de retratação para se afastar as nulidades processuais e determinar o regular processamento do feito, ou que se reconheça a intempestividade dos embargos de terceiro, por ser matéria de ordem pública (id. 26629790).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 271254898).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA E OUTROS
contra decisão de chamamento do feito à ordem (id. 259098656), em que se reconheceu a invalidade de atos processuais a partir da citação, excluiu a parte ré dos autos, substituiu pelos ora recorrentes, não conheceu dos recursos de apelação e determino o retorno dos autos para prosseguimento da lide, sem alteração da situação possessória.

Na decisão agravada se reconheceu que o feito está eivado de nulidades.

Conforme entendimento do STJ, “
as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022).

Breve retrospecto é necessário a se aferir a origem da mencionada procuração apresentada nos autos pelos então representantes de Nabor.

O imóvel já havia sido vendido a
Zenioclécio
Milfont Sobreira e Antônio
Zozival
Milfont Sobreira, em 10/11/19
81
por Nabor (id. 214547240, p. 57).

No referido contrato, ficou confeccionado que os compradores sabiam de eventual utilização de falsa assinatura de Nabor por terceiros, estando autorizados a anular escritura existente, e que, ao tomarem posse, estariam incumbidos do pagamento dos emolumentos do imóvel.

No ano seguinte
à compra e venda, Nabor outorgou procuração a
Antônio
Zozival
dando amplos poderes em relação ao imóvel, “
especialmente para promover ação judicial necessária para recuperar e legalizar o imóvel
” (id. 214547241, p. 107):

Nabor sofreu ação possessória por Clarin Vitti Galvão em 19
86
referente ao imóvel, a qual foi extinta por abandono em 19
94
. Naquela oportunidade, foi patrocinado pelos advogados Elias Farah e Laerte Aparecido Rodrigues.

Depois, sofreu com os embargos de terceiro por Vanderlei
Reck
Junior, 0001123-61.2011.8.11.0100, em verdade protocolado em 2005 com redistribuição em 2011, em que esta procuração de 19
82
foi utilizada para promover defesa nos embargos de terceiro por Antônio
Zozival
Milfont (id. 93828010-embargos de terceiro) e, consequentemente, para propor cumprimento provisório de sentença, referente ao acórdão proferido em apelo, que deu ganho de causa a Nabor.

Também sofreu os presentes embargos de terceiro, 0001124-46.2011.8.11.0100, com a mesma situação.

A despeito disso, contestação foi apresentada e protocolada pelo advogado
Antonio

Zozival
M. Sobreira nos presentes embargos de terceiro em 21/11/2005, com a procuração retro destacada, de 29/10/1982, 23 anos depois, bem como de Lourdes Rodrigues, de 19/06/1985, 20 anos depois (id. 214547241, p. 108).

Impugnação à contestação apresentada (id. 214547242, p. 54).

Realizada audiência e apresentadas alegações finais, sobreveio a sentença de improcedência.

Ambas as partes recorrem, mas, detalhe, Nabor e esposa já aparecem representados pelos advogados JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA, DARI LEOBET JUNIOR WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA (id. 214547246, p. 267), que sequer têm procuração para atuar em nome deles neste processo. Não existe sequer substabelecimento, como ao menos existiu nos autos dos embargos de terceiro 0001123-61.2011.8.11.0100 (embora também se reconheceu que aquele substabelecimento foi inválido). Ao menos esta relatora não encontrou o documento referente a este processo.

O que se conclui, portanto, é que Antônio
Zozival
aproveitou da procuração de 1982 que se refere à compra e venda de 1981 para promover defesa nos embargos de terceiro 0001123-61.2011.8.11.0100 em 2005, os atos processuais subsequentes e o cumprimento de sentença em 2022, mediante substabelecimento aos atuais patronos que, inclusive, são os mesmos advogados de
Mariedna
e outros, sucessores de
Zenioclécio
, bem como, se defenderam nos presentes embargos de terceiro.

Houve escrituração do imóvel a
Zenioclécio
Milfont Sobreira em 19
96
, mediante autorização de Nabor para Osvaldo Cabral. Este o representou quando do ato da escrituração, momento em que a compra e venda foi perfectibilizada.

Com isso, entendo que a procuração criada em 82 se refere a compra de 81 que se perfectibilizou com a escrituração em 96, e não serve para defesa de ação em 2005, 2011 e para amparar os atos dentro dela realizados e para promoção de cumprimento de sentença 1001081-09.2022.8.11.0100

de 2022, referente aos embargos de terceiro 0001123-61.2011.8.11.0100, nem mesmo estes embargos de terceiro.

O Código Civil estabelece que o mandado cessa pela conclusão do negócio a que destinada:

“Art. 682. Cessa o mandato:

I -
pela
revogação ou pela renúncia;

II -
pela
morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV -
pelo
término do prazo ou
pela conclusão do negócio
.”

Já o art. 662 condiciona os atos praticados sem mandado à ratificação expressa daquele em cujo nome foram praticados, e Nabor já ressaltou que não ratifica e nem ratificará os atos:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Eis o dito por Nabor:

“[...] Portanto, referidos atos devem ser considerados nulos ou inexistentes, pois não estão sendo nessa oportunidade – e nem serão posteriormente – ratificados pelos Srs. Nabor e Iolanda. [...]”
(id. 184153580-cumprimento de sentença 1001081-09.2022.8.11.
0100)
.

Menciono o cumprimento de sentença 1001081-09.2022.8.11.0100

de 2022 e os embargos de terceiro 0001123-61.2011.8.11.0100, pois os atos são muito parecidos e os advogados são os mesmos, além de se tratar do mesmo negócio jurídico, envolvendo Nabor e
Zenioclécio
e esta Câmara já ter decidido, por unanimidade, que a procuração é antiga, já surtiu seus efeitos e foi utilizada indevidamente naqueles processos.

A procuração é referente à compra e venda e não autoriza, em seu conteúdo, promoção de defesa de posse em ação movida por outros, mas apenas ajuizar ação para regularizar o dito problema com assinatura falsa, problema vigente à época, ou para regularizar a compra e venda em favor dos compradores, que receberam escritura em 1996.

Nos termos do art. 104 do CPC,
“O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

Deste modo, os atos realizados em nome de Nabor e Lurdes, subscritos pelos patronos ANTONIO ZOZIVAL M. SOBREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA, DARI LEOBET JUNIOR WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, não foram considerados válidos na decisão agravada, pois desprovidos de procuração para tanto, inclusive a apelação e as contrarrazões.

Nabor e Lourdes não deram poderes para que os patronos o patrocinassem neste processo.

Para melhor se entregar a prestação jurisdicional e não se alegar cerceamento de defesa, entendi, na decisão agravada, que anular o feito desde a fase de conhecimento seria o melhor, não se podendo aproveitar a procuração, por não ser atual (23 anos, quando do protocolo da defesa) e, intimados,
os patronos não apresentaram uma atualizada
.

O STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. MORTE DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE CAUTELA DO JUIZ. DESMEMBRAMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que
a exigência de substituição de procuração desatualizada está contida no poder geral de cautela atribuído ao Juiz
.
2. Outrossim, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se há irregularidade nos instrumentos procuratórios e se o desmembramento do feito causará morosidade ou se, ao revés, promoverá celeridade, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido
.” (
AgInt
no REsp n. 1.709.204/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019,
DJe
de 2/8/2019.)

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. INDÍCIOS DE DANO AO SEGURADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme orientação firmada pela 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
a exigência de substituição de procuração desatualizada, nas demandas previdenciárias, está contida no poder geral de cautela atribuído ao Juiz.
2. Para se apreciar, nesta instância, as conclusões firmadas pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório valorado pela Corte de origem, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.Agravo regimental improvido
.” (
AgRg
no REsp n. 873.296/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/2/2010,
DJe
de 15/3/2010.)

Ademais, entendi que se deveria substituir o polo passivo para as pessoas de
Mariedna
Queiroz Sobreira e outros, herdeiros de
Zenioclécio
, que compraram o imóvel em 1996 e o escrituraram, e que têm interesse na restituição do imóvel, e que são os recorrentes deste agravo interno.

Nos termos do art. 18, parágrafo único, do CPC, “
Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial
”.

O art. 109, §2º, estabelece que “
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
”, e o §3º sustenta que “
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.”

Assim, entendi, quando da decisão agravada, que o processo deveria ser anulado e o feito retornar até a fase postulatória, oportunizando aos sucessores,
Mariedna
e demais herdeiros, o direito de contestação e participação de toda a fase de instrução, julgamento e recursal.

Destaco que esta Câmara Cível já apreciou diversos casos referentes à mesma causa de pedir e algumas partes (mudando apenas o embargante), em que se entendeu tal como se decidiu neste processo, por isso, a prudência em se
manter a mesma
linha de entendimento, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Aponto que o entendimento, inclusive, foi o mesmo em outros embargos de terceiro, o já mencionado diversas vezes nesta decisão, os 0001123-61.2011.8.11.0100, entendendo-se pela nulidade dos atos e retorno para regular prosseguimento, bem como no cumprimento de sentença 1001081-09.2022.8.11.0100, referente aos mencionados embargos de terceiro.
Em todos se entendeu pela velhice da procuração de Nabor e Lourdes e irregularidade de sua representação pelos patronos, mesmos deste processo.

Eis as ementas, de minha relatoria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. PROCURAÇÃO MUITO ANTIGA. AUTOR QUE, POR OUTROS ADVOGADOS E COM PROCURAÇAO ATUAL, MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito em relação a um dos autores pela
ausência de procuração atualizada
e por ausência de concordância daquele a quem dizem representar, não havendo que se manter o andamento de feito contra a vontade do titular do direito
.” (N.U
1015106-65.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
30/07/2024
,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

“
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROCURAÇÃO MUITO ANTIGA. DETERMINAÇÃO À PARTE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO CUMPRIMENTO. AUTOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, POR OUTROS ADVOGADOS E COM PROCURAÇAO ATUAL, MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO E AFIRMA DESCONHECER O PROTOCOLO DA DEMANDA CONEXA QUE ORIGINOU O CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença quando extinguiu o cumprimento de sentença pela
ausência de procuração atualizada
e por ausência de concordância daquele a quem dizem representar, não havendo que se manter o andamento de feito contra a vontade do titular do direito, o que prejudica a assistência litisconsorcial
.” (N.U
1001081-09.2022.8.11.0100
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
15/05/2024
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR MAGISTRADO IMPEDIDO. ART. 146, §§6º E 7º DO CPC. NULIDADE POR
REALIZAÇÃO DE ATOS DESPROVIDOS DE PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO
. ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ADQUIRENTES DO IMÓVEL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA CONTESTAR. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. OFÍCIO À OAB E MP. ORDEM JÁ REALIZADA EM CONEXO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM REALIZADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. 1- O art. 146 do CPC, § 6º, dispõe que, “Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.” O § 7º estabelece que “O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição”. 2- O Código Civil estabelece que o mandado cessa pela conclusão do negócio a que destinada (Art. 682. IV). O art. 662 condiciona os atos praticados sem mandado à ratificação expressa daquele em cujo nome foram praticados. 3- Nos termos do art. 104 do CPC, “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. 4- Possível a substituição do polo passivo no caso, com a exclusão da lide do vendedor e inclusão dos compradores/herdeiros. 5- Desnecessária a expedição de ofício à OAB e MP, pois já determinada no conexo. 6- Atos processuais anulados, com retorno dos autos para oportunidade de contestação aos integrantes do polo passivo, estando prejudicados os recursos aviados em segundo grau
. (N.U
0001123-61.2011.8.11.0100
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
10/09/2024
)

A despeito do decidido, o qual coaduno e mantenho o entendimento, no sentido de que são inválidos os atos praticados em nome de Nabor Rony Anzanello e Espólio de Lurdes Rodrigues
Magdaleno
Carletti pelos advogados ANTONIO ZOZIVAL M. SOBREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA, DARI LEOBET JUNIOR WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, creio que melhor solução à lide deve ser aplicada, em especial à ordem de retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Isto porque foi suscitado pela parte ora recorrente matéria de ordem pública, aferível em qualquer grau de jurisdição, que é a de intempestividade dos embargos de terceiro.

O STJ reconhece que questões de ordem pública, referentes aos pressupostos processuais, às condições da ação, enfim, devem ser analisadas em qualquer grau de jurisdição:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADEQUADA COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO INTERPRETATIVO CONFIGURADO, NA ESPÉCIE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER APRECIADA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 267, § 3º, DO CPC/73 (ART. 485, § 3º, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. [...] VI. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte,
as questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias (e.g., pressupostos processuais, condições da ação, decadência,
prescrição, etc.
), não se sujeitam à preclusão, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de Embargos de Declaração.
Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.106.649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 06/12/2018;
AgInt
no REsp 1.516.071/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/12/2019; REsp 1.571.901/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2016;
AgInt
no
AREsp
1.088.794/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 29/05/2019; REsp 1.797.901/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/08/2019;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
604.385/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 07/03/2016;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.552.050/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/06/2020;
EAREsp
234.535/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/04/2017.”
(
EAREsp
n. 146.473/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.)

Assim, em sendo a ação intempestiva, contraproducente o seu retorno ao primeiro grau à fase postulatória, considerando que a apelação devolve ao tribunal todas as questões discutidas no processo, ainda que não solucionadas. O CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. [...]”.

O feito foi ajuizado sob a vigência do CPC/73, e o STJ firmou entendimento de que o prazo de 5 (cinco) dias se conta a partir da
ciência da
constrição, em fase de execução:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE AFASTOU A ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CONSIGNOU TER SIDO ADEQUADO O RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO INSURGENTE. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 1. Não há falar em violação ao artigo 535 do CPC/73 na hipótese em que o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Sob a égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, tratando-se de processo autônomo de execução ou de demanda que esteja em fase de execução, do qual o terceiro não tinha conhecimento, o prazo para a oposição de embargos de terceiro é de cinco dias, iniciando a partir da data em que configurada a efetiva turbação da posse.
2.1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo consignou que, conquanto tenha obtido ciência da turbação da posse no dia 29/11/2006, o insurgente só opôs os embargos de terceiro no dia 03/12/2008, a denotar a intempestividade da medida. Ressaltou, ainda, que, acaso se admitisse tivesse o recorrente tomado conhecimento da imissão/turbação de posse em 27/08/2008, período no qual as vagas de garagem já estavam sendo utilizadas por outras pessoas, mesmo assim seria intempestivo o incidente também por esta ótica. 2.2. Ante esse contexto fático e probatório, o qual não é passível de modificação nesta seara recursal, a teor do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ, mostrou-se adequado o reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro, porquanto manejado o incidente fora do prazo de cinco dias previsto no 1.048 do CPC/1973, o qual, como exposto, é contado a partir da efetiva turbação da posse. 3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.421.057/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017,
DJe
de 11/5/2017.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 675 DO CPC/2015. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)

O CPC/73:

“Art. 1.048. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença,
e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
.”

Destaco que o feito de reintegração de posse estava em cumprimento de sentença, pois sentenciado em 1994, de sorte que aplicável a regra da segunda parte do art. 1.048 do CPC/73 (trecho negritado).

Os autores dos embargos de terceiro são Atílio
Toniazzo
e Ester Linhares
Toniazzo
, que se dizem proprietários da área da Fazenda Porto Feliz (vide inicial id. 214547240). Quando do cumprimento do mandado possessório oriundo dos autos entre Nabor e Clarin (reintegração de posse 038/2005), tomaram efetiva ciência da ordem de desocupação em 16/03/2005, quando notificados, com ratificação em 11/07/2005:

Portanto, se consideradas qualquer das duas datas, 16/03 ou 11/07, os embargos de terceiro são intempestivos, pois deveriam ter sido opostos, respectivamente, em 21/03/2005 e 16/07/2005, mas o foram em 22/07/2005 (id. 214547240, p. 29)

Assim, são os embargos de terceiro intempestivos, sendo desnecessário o retorno dos autos ao primeiro grau, tal como determinado na decisão agravada, vez que, pela celeridade e economia processuais, e se tratando de matéria de ordem pública, este Tribunal é competente a decidir a questão, que põe fim à lide sem necessidade de se abrir a fase instrutória.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o agravo interno e reformo em parte a decisão agravada, afastando a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento, e reconheço a intempestividade dos embargos de terceiro, extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 1.048, CPC/73), mantendo-a nos demais termos.

Condeno a parte autora em custas, despesas e honorários em 20% do valor atualizado da causa.

Remeta-se cópia deste acórdão ao relator do recurso especial interposto nos autos 0001123-61.2011.8.11.0100, para ciência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
1
º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
2
8

DE
MAIO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 1º/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2ª VOGAL):

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados em nome de Nabor Rony Anzanello e de Lurdes Rodrigues
Magdaleno
Carletti, ante a ausência de procuração válida e ratificação expressa, com determinação de retorno dos autos à fase postulatória, para substituição por
Mariedna
Queiroz Sobreira e outros, ora recorrentes.

Inicialmente, cumpre salientar que o caso em análise revela quadro fático-jurídico peculiar, em que convergem dois fundamentos relevantes: (i) a nulidade dos atos processuais por ausência de mandato válido; e (
ii
) a intempestividade dos embargos de terceiro, cuja aferição — por versar matéria de ordem pública — prescinde do retorno dos autos ao primeiro grau.

No que se refere à representação processual, restou incontroverso nos autos que os patronos que subscreveram a defesa não detinham procuração atualizada, tampouco houve ratificação expressa por parte dos representados, circunstância que compromete a validade de todos os atos subsequentes, inclusive o recurso de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os atos praticados sem instrumento de mandato são ineficazes, salvo ratificação, a qual deve ser inequívoca e expressa, nos termos do art. 662 do Código Civil, o que não ocorreu. A ausência de tal elemento autoriza a decretação de nulidade dos atos, sendo aplicável o poder geral de cautela do magistrado.

No entanto, como bem pontuado no voto condutor, a existência de matéria de ordem pública — neste caso, a intempestividade dos embargos de terceiro — dispensa o retorno dos autos ao juízo de origem.

De fato, o Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época dos fatos), em seu art. 1.048, estabelece o prazo de cinco dias a contar da ciência da turbação ou esbulho para oposição de embargos de terceiro, no processo de execução.

Conforme documentado, os autores dos embargos tomaram ciência da ordem de desocupação em 16/03/2005 — com confirmação em 11/07/2005 — tendo os embargos sido protocolados somente em 22/07/2005, o que torna inegável sua intempestividade.

Nesse cenário, a tempestividade constitui pressuposto processual objetivo e pode ser apreciada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nessas hipóteses, a celeridade e a economia processual recomendam a extinção imediata do feito, sem resolução de mérito.

Diante disso, não há razão para que os autos retornem ao primeiro grau, considerando-se que o reconhecimento da intempestividade resolve integralmente a controvérsia, tornando-se desnecessária qualquer atividade instrutória.

Ante o exposto, acompanho a eminente Relatora, para prover parcialmente o agravo interno, afastando a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, reconhecendo de ofício a intempestividade dos embargos de terceiro e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025